Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-73.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004811-73.2015.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interpostas por RODRIGO FREIRE (réu) contra a sentença (ID 42377560) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso no delito previsto no art. 288 do Código Penal c/c art. 8o da Lei 8.072/90. Em suas razões (ID 42377580), o réu alega que não está comprovada a autoria, pois não há, sequer, a indicação concreta de um delito praticado por ele, sendo que os demais acusados não o mencionaram. Assim, considera que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a pena provisória está sendo mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença. No mérito, que seja absolvido. Subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e deferida a gratuidade de Justiça. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 42377585), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 42702228), oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Ressalta que não deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sendo incompatível com a prisão provisória. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “(...) O réu respondeu a esta ação penal preso cautelarmente e não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva (ID n. 49480501), sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, notadamente ter saído do distrito da culpa, ficando os autos suspensos por vários anos até que fosse preso. Portanto, recomende-o na prisão, por meio de ofício subscrito pelo diretor de secretaria, com adequação da custódia ao regime ora fixado, isso a partir da distribuição da carta de guia. (...)” O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, bem como diante do risco de inaplicação da lei penal, uma vez que o apelante restou foragido por anos e foi preso apenas em outro Estado da federação. Ademais, o regime semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, sobretudo quando determinada a adequação do estabelecimento prisional, conforme estabelecido na sentença. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional. (...) (Acórdão 1643606, 07000208220228070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR